Tribunal: TJSP
Processo: 1500425-61.2021.8.26.0116
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Apelação. Furtos simples e qualificado. Recurso defensivo que busca a absolvição. Negativa de autoria. Não acolhimento. Indivíduo reconhecido pelas vítimas e flagrado pelas imagens do circuito interno de segurança das residências. Além do mais, durante a fase investigativa, o próprio recorrente confirmou que praticou diversos furtos na região, visando a subtração de objetos que pudesse

Ementa:
Apelação. Furtos simples e qualificado. Recurso defensivo que busca a absolvição. Negativa de autoria. Não acolhimento. Indivíduo reconhecido pelas vítimas e flagrado pelas imagens do circuito interno de segurança das residências. Além do mais, durante a fase investigativa, o próprio recorrente confirmou que praticou diversos furtos na região, visando a subtração de objetos que pudesse posteriormente vender no "ferro velho". Condenação mantida. Dosimetria da pena que não merece reparo. Prequestionamento efetuado. Negado provimento ao recurso.